Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013622-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE SOUZA - CPF: 230.196.971-15 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), OTAVIA DOS SANTOS RODRIGUES CAMARGO - CPF: 861.130.111-00 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA - CPF: 599.502.340-34 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A

Lei nº 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que

os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.

2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.

3. As normas de regência, ao
estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

5. O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim
a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística
.

6. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável.

7. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

8. Decisão mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Anivaldo Bisinotto Arduini,
contra decisão proferida ação de execução de título extrajudicial nº 0000135-13.2006.8.11.0004, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.,
que indeferiu o pedido de executado, ora agravante, quanto a necessidade do depósito da via original do título executivo em cartório.

A parte recorrente requer a reforma da decisão argumentando que “
o Juízo singular limitou-se analisar a situação sob crivo da condição probatória do documento, desprezando o fato de tratar de título de crédito circulável por endosso em preto, regidos pelas normas de direito cambial, face ao princípio da cartularidade.[...]” (Id. 96046989. Pág. 3)

Aduz que “
A cédula de crédito bancário objeto da execução, é título cambial passivo de circulação (art. 29 § 1º Lei 10.931/04), consequentemente, se instruiu o feito de execução, deve ser depositada em Juízo em face a tramitação processual eletrônica. Não se está questionando a juntada do título nos autos de execução físico e ou eletrônico como meio de prova, o que se questiona é a natureza cambial do título que pode ser transferida por endosso em preto. [...]”
(Id. 96046989, pág. 3).

Requer o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o título de crédito objeto da ação de execução seja depositado em Cartório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 98405477);

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Acerca da cartularidade, entendo desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando a execução foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título de crédito, devidamente apresentada por advogado.

Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Confira-se:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória.

Igualmente, o Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. Vejamos o teor do art. 425 do CPC/15:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Observa-se que o §2º do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais,
facultando
ao magistrado a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

Destarte, é de clareza hialina a intenção legislativa de permitir a discricionariedade do magistrado de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física.

Uma vez que não houve ressalvas na lei a respeito dos títulos de natureza cambial, tenho que não é razoável o entendimento de que, em se tratando de título endossável, a faculdade do magistrado prevista no §2º se converteria em obrigação.

Isso porque, ambas as normas de regência supracitadas (Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 3º, e CPC/15, art. 425, § 1º), ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico original e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.

Logo, a obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.

Nesse contexto, acaso a banco agravado promova a circulação do título por certo poderá responder por perdas e danos e litigância de má-fé.

A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo. Assim, não seria possível atribuir-se aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva ou processos derivados, mesmo que, fundada em título de crédito endossável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao
estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5.O § 2º do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria. 6.
A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo.
7. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável. 8.
A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística
. 9.Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, é legítima a determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2º, do CPC/15. 10. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (
Acórdão 1224304
, 07232387420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Destaquei)

Em tempo, deve-se ressalvar a hipótese em que, instado a apresentar o título original em Juízo, o credor se recusa a exibir o documento ou permanece inerte.

Nessa hipótese, uma vez que a ausência de circulação do crédito é garantida pela previsão legal de manutenção do título original em posse do credor até o esgotamento do prazo da ação rescisória, caso o magistrado de origem julgue necessária a apresentação do título original em cartório ou secretaria, a negativa do credor em cumprir a determinação judicial enseja, de fato, a extinção do processo além de eventuais sanções a depender do caso concreto.

Assim, entendo que é desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021